Tribunal: TJMT
Processo: 1015480-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015480-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORONDO DE DEUS OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.°1002662-46.2021.8.11.0051, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos débitos promovidos pelo Banco Agravado na conta bancária do Agravante, bem como postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase saneadora do processo.
Inconformado, pede o Agravante a reforma decisão objurgada, ao argumento de que os descontos causam a ele enorme prejuízo, eis que inexiste relação jurídica entre as partes.
Afirma que é pessoa idosa, e que os descontos recaem sobre o benefício previdenciário destinado ao seu sustento.
Forte nesses argumentos, requer efeito ativo para, desde logo, ser determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese ao Recorrente afirmar que a situação exposta na exordial se caracteriza como situação de urgência, a documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do alegado.
Aliás, o próprio Agravante afirma na peça de ingresso que o início da vigência contratual ocorreu em 04/02/2017 (ID. 62026573 – pág. 03/ autos principais). Em contrapartida, nota-se que o Recorrente ajuizou a demanda para refutar a legitimidade da contratação somente em 25/08/2021, ou seja, mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses da data do início dos débitos em conta.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos vertidos pelo Recorrente no recurso, notadamente no que tange ao periculum in mora, considerando. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto.
Quanto ao inconformismo do Agravante referente à postergação do pedido de inversão do ônus da prova, em tese, tenho como escorreita a decisão do Juízo singular, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Observa-se que o Juiz a quo tão somente postergou a análise da matéria para a fase saneadora do processo, ocasião em que terá maiores elementos para apreciar o pedido; logo, não vislumbro possibilidade de prejuízo processual ao Recorrente que justifique a alteração imediata desse entendimento.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a concessão de efeito ativo ao recurso nesta quadra de cognição sumária, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora